Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703482-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO EUPHRASIO DE MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. CIÊNCIAS CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DO CONCURSO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO LIMINAR PERMITINDO O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR REVOGADA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO ELIMINADO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decisão liminar em mandado de segurança segue o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais, tendo, por isto, natureza precária, marcada pela nota da revogabilidade a qualquer tempo. “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária” (Súmula 405, STF). 1.1. O apelante-impetrante somente concluiu o curso de formação profissional e obteve classificação final no certame (fora do número de vagas) em razão de cumprimento de decisão liminar deferida em mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal. A natureza precária da decisão, revogada pela denegação da segurança, torna insubsistente o pleito do apelante de se ver “reconduzido” à posição jurídica que ostentava por força da liminar revogada — classificado na 3a colocação, fora do número de vagas previstas para o cargo público de Perito Criminal, Terceira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, Área de formação acadêmica: Ciências Contábeis. Não há que se falar em violação à segurança jurídica, boa-fé, contraditório, ampla defesa, oficialidade ou sequer de direito subjetivo de ser nomeado para o cargo pleiteado. Em outras palavras, o julgamento do mérito do mandado de segurança e a consequente revogação da liminar que autorizou o andamento do concurso, possibilitando ao apelante-impetrante concluir o curso de formação e prosseguir no certame, torna sem efeito todos os atos administrativos praticados sob o seu fundamento, inexistindo “suporte lógico ou teleológico para ( ) pretender evitar o retorno ao status quo ante” (RE 608482, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 – p.15). 2. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso V, 12 e 50, todos da Lei 9.784/1999, 506 do Código de Processo Civil, e 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, defendendo a ilegalidade de sua eliminação da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, sob o argumento de que não foi instaurado qualquer procedimento administrativo para apurar eventual irregularidade na sua aprovação, bem como que foi praticado por pessoa incompetente para tanto. Afirma que já transcorreu 2 (dois) anos da homologação do resultado final do concurso, o recorrente não descumpriu quaisquer regras editalícias, as quais foram alteradas após a realização de todas as etapas do certame, o que é vedado no ordenamento jurídico. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o ato em discussão afrontou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso V, 12 e 50, todos da Lei 9.784/1999, 506 do Código de Processo Civil, e 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO EM CONCURSO POR FORÇA DE MEDIDA PRECÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE POSTERIORES. JULGAMENTOS DE MÉRITO SUPERVENIENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO-SERVIDOR. DEVER ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 60.482/RN, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 65.401/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Em relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 608.482 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJ-e de 30/10/2014 – Tema 476), concluiu que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025